Tribunal: TJMT
Processo: 1008828-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008828-27.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 24.801.201/0001-56 (JUIZO RECORRENTE), ANNE CAROLINE FERREIRA PEIXOTO MARRA - CPF: 015.437.001-01 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO ARAUJO NEIVA - CPF: 042.808.691-89 (ADVOGADO), Secretario de saude de cuiaba (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 24.801.201/0001-56 (RECORRIDO), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO ARAUJO NEIVA - CPF: 042.808.691-89 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE FERREIRA PEIXOTO MARRA - CPF: 015.437.001-01 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TERMO DE AJUSTE DE CONTAS (TAC) EM RELAÇÃO HÁ ALGUNS PROCESSOS ADMINSITRATIVOS – AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR - PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANALISE HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO – AFRONTA AO ARTIGO 60 DA LEI No 5.806/2014 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO
LXXVIII, ART. 5o DA CF -
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA QUANTO – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -

OBRIGAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA UNICAMENTE QUANTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 87.470/2019 -
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O artigo 60 da Lei no 5.806/2014, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública da Capital, dispõe que o
prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Municipal será de 180 (cento e oitenta) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

O procedimento administrativo não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal.

No caso, a obrigação da autoridade coatora ressai unicamente quanto ao processo administrativo no 87.470/2019, pois os demais já haviam sido solucionados com a assinatura do Termo de Ajuste de Contas (TAC) em data anterior a impetração do
mandamus
.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Mandamental impetrada por SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI contra ato da SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (MUNICIPIO DE CUIABÁ), almejando a análise conclusiva dos Processos Administrativos no. 023.353/2019, 057.980/2019, 072.999/2019, 075.743/2019 e 087.470/2019, que referentes a processo indenizatório respaldado por contrato, protocolados no ano 2019.

A sentença revisada concedeu em parte a segurança, para confirmar a liminar anteriormente em deferida, e determinar à autoridade coatora que promova, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a análise conclusiva dos Processos Administrativos.

Pontuou-se que: “
O pedido para compelir a administração celebrar o Termo de Ajuste de Contas e respectivo pagamento, depende da análise e preenchimento de requisitos do cumprimento das obrigações por ambas partes, que demandam dilação probatória, providencia vedada nesta via
.”

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela retificação parcial da sentença, para que conste a obrigação da autoridade coatora somente quanto ao processo no 87.470/2019, tendo em vista que os demais já haviam sido solucionados com a assinatura do termo de ajuste de contas (TAC) em data anterior à impetração do presente mandado de segurança. (ID 108867954).

Comparece a parte impetrante ao ID 121294487, para informar que os processos administrativos objeto da demanda foram devidamente encerrados, com efetivo pagamento dos TAC ́S, e requerer a extinção da demanda em razão da ausência de interesse recursal/processual.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a impetrante protocolizou em 2019 no órgão impetrado requerimentos administrativos com os protocolos no 023.353.2019, 057.980/2019, 072.999/2019, 075.743/2019, e 087.470/2019, que aguardavam análise há mais de 500 (quinhentos) dias.

O Município, quando prestou informações, comprovou que os valores referentes ao processo no 023.353/2019 já haviam sido pagos no ano 2020 (ID

108031972 e 108031971).

Nos processos n° 057.980/2019 e n° 7.999/2019, a parte impetrada também comprovou que havia emitido parecer favorável quanto ao pagamento dos valores indenizatórios (ID 108031974 e 108031975).

Verifica-se ainda que, em novembro do ano 2019, a parte impetrante já havia assinado os Termos de Ajuste de Contas (TAC) referentes aos processos administrativos n° no 57.980/2019 (ID 108031976), no 72.999/2019 (ID 108031977), e no23.353/2019 (ID 108031978), inexistindo interesse de agir em relação a esses procedimentos, pois a intenção da impetração do
mandamus
é a conclusão dos requerimentos, e consequente assinatura dos TACs.

O processo administrativo no 75.743/2019 encontrava-se apenso ao no 72.999/2019, e foi firmado o Termo de Ajuste de Contas (TAC) em 2019 – ID 108031977.

Desse modo, pendente apenas o procedimento n° 87.470/2019, desde agosto de 2019 (ID 108031956), e em relação este, resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou o prazo previsto no artigo 60 da Lei no 5.806/2014, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal, vejamos:

Art. 60. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Municipal será de
180 (cento e oitenta) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1o Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2o Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o

interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3o O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.”
Destaquei
.

Além disso, procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO -

AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora quanto ao requerimento no 87.470/2019, pois não foi analisado no prazo legal, incorrendo a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RETIFICO

PARCIALMENTE
a sentença para assinalar a obrigação da autoridade coatora unicamente quanto ao processo administrativo no 87.470/2019, pois os demais já haviam sido solucionados com a assinatura do Termo de Ajuste de Contas (TAC) em data anterior a impetração do
mandamus
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Na inicial do mandado de segurança é alegado que:

[...] Versam os presentes autos sobre Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Síntese Comercial Hospitalar Eireli em face de ato coator proferido pela Secretária de Saúde do Município de Cuiabá/MT culminado no excesso de prazo na emissão de decisão e resolução nos autos dos Processos Administrativos no. 023.353/2019, 057.980/2019, 072.999/2019, 075.743/2019 e 087.470/2019.

[...]

Protocolo

[...]

Período em tramitação

11.03.2019

[...]

737 dias

11.06.2019

[...]

646 dias

11.07.2019

[...]

615 dias

18.07.2019

[...]

608 dias

16.08.2019

[...]

579 dias

[...]. (Id. 108031549 – fls. 2).

A Lei do Município de Cuiabá no 5.806, de 16 de abril de 2014, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal
, dispõe acerca dos prazos:

Art. 60
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Municipal será de 180 (cento e oitenta) dias, se outro não for legalmente estabelecido
.

§ 1o Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2o Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3o
O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Logo, a Administração teria cento e oitenta (180) dias para analisar os requerimentos administrativos da impetrante, a contar da data dos respectivos protocolos, 11 de março de 2019, 11 de junho de 2019, 11 e 18 de julho de 2019 e 16 de agosto de 2019, cujo prazo do último findou-se em
11 de fevereiro de 2020
,
terça
-
feira
.

Ademais, constata-se que a impetrante não indicou a existência de pendência a ser sanada no curso dos processos administrativos, conforme registra a inicial:

[...] Ocorre que o município já encerrou outros processos administrativos na mesma situação dos aqui mencionados, sendo que estes foram protocolados na mesma época, resultando na celebração dos Termos de Ajuste de Contas no. 038 e 052/2020, que foram pagos no final do ano de 2020.

Entretanto, com os processos administrativos em questão, está havendo uma demora injustificada por parte da Administração, chegando inclusive a constar nos últimos andamentos a informação de que ‘Trâmite do processo cancelado. Falta anexar processo’ no Processo MVP no. 023.353/2019, em 29.04.2020 até 02.12.2020. [...]. (petição inicial, Id. 108031549 – fls. 3).

Assim, a contagem do prazo de decadência para impetração iniciou no dia seguinte ao término dos prazos que a Administração teria que decidir os requerimentos administrativos, no caso do último protocolo,
12 de fevereiro de 2020
,
quarta
-
feira
, visto que é nesse momento que o ato tido ilegal ou abusivo se tornou apto a causar gravame à impetrante.

De resultado, a impetrante teria até o dia
10 de junho de 2020
,
quarta
-
feira
, para impetrar mandado de segurança (se considerar a data de protocolo do último requerimento administrativo), todavia o fez somente no dia
17 de março de 2021
,
quarta
-
feira
, quando o direito já estava fulminado pela decadência.

Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o Plenário do STF já decidiu que o prazo decadencial de 120 dias começa a correr a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira.
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 66/67).

[...]
Esgotado o prazo legal para a prática do ato omissivo pela autoridade impetrada
[...]
começa a correr o prazo de cento e vinte dias, para impetrar mandado de segurança, o qual se esgotou antes da impetração
. Decadência verificada. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 23126/DF, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 8 de setembro de 2000). [sem negrito no original]

[...] A existência de prazo legal para a prática de ato administrativo, cuja omissão se ataca, tem relevância apenas para fins de identificação do termo inicial do prazo decadencial, que, nestes casos, começa a correr a partir do momento em que se esgota o prazo legal fixado para a autoridade administrativa concretizá-lo. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RMS 28414/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2010).

É verdade que, as Câmaras de Direito Público e Coletivo já divergiram acerca da questão da decadência do direito de impetração contra ato omissivo que não analisa requerimento administrativo em tempo razoável:

[...] Em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), não opera a decadência prevista do art. 23 da Lei no 12.016/2009. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1022164-35.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 1o de dezembro de 2020).

[...] O marco inicial de cento e vinte dias para impetrar o Mandado de Segurança começa a fluir a partir de findo o prazo legal para a conclusão do processo administrativo. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000615-97.2018.8.11.0021, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 31 de agosto de 2020).

No entanto, penso que deve prevalecer o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo sobre idêntica questão:

[...] Quando a ação mandamental é proposta contra ato omissivo e a administração está sujeita a prazo determinado para praticar o ato, como na hipótese, em que o artigo 37 da Lei n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, esgotado esse prazo, começa a correr o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do
mandamus
. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1007407-33.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
4 de março de 2021
).

Aliás, é de se registrar que, já proferi decisões e votos a admitir a contagem do prazo de decadência contra ato omissivo da Administração em analisar requerimento administrativo,
desde que não envolva obrigação de trato sucessivo
, o que não é o caso.

[...] Inicia-se a contagem do prazo de cento e vinte (120) dias para impetração de mandado de segurança, a partir de findo o fixado para a conclusão do processo administrativo, visto que ‘
Esgotado o prazo legal para a prática do ato omissivo pela autoridade impetrada
[...]
começa a correr o prazo de cento e vinte dias, para impetrar mandado de segurança, o qual se esgotou antes da impetração
.’ (STF, MS 23126/DF). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 96360/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11 de dezembro de 2018). [
No mesmo sentido
: TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 167209/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 1o de setembro de 2015].

Portanto, não se cuida de hipótese de superação de anterior entendimento, mas sim de reafirmá-lo, o qual está em sintonia com o da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo firmado no julgamento do mandado de segurança no 1007407-33.2018.8.11.0000, ocorrido em 4 de março de 2021.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para decretar a decadência do direito de impetração, por conseguinte, indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022